Tribunal: TJBA
Processo: 8043983-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043983-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSENILDO DE JESUS MOREIRA

Advogado(s)
:
EDSON LEANDRO SAMPAIO ROSA

AGRAVADO: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação anulatória de auto de infração. Transporte irregular de passageiros. Lei
E
stadual nº 11.378/09. Inconstitucionalidade formal. Usurpação de competência da
U
nião. Penalidade mais gravosa que o Código de Trânsito Brasileiro. Ilegalidade da apreensão de veículo. Tutela de urgência. Decisão

que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de auto de infração que aplicou multa de R$ 4.703,80 e penalidade de apreensão de veículo pelo prazo de 65 dias por suposto transporte irregular de passageiros. A Constituição Federal estabelece competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. A Lei Estadual nº 11.378/09 estabelece penalidade de apreensão do veículo por 10 a 90 dias, caracterizando a conduta como infração gravíssima. O Código de Trânsito Brasileiro prevê apenas infração média e multa para a mesma conduta. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é incompatível com a Constituição lei estadual que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa. Este Tribunal já reconheceu que o estado-membro não pode criar penalidade mais severa que a estabelecida pela legislação federal de trânsito. A Súmula 510 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não pode ser condicionada ao pagamento de multa. A apreensão do veículo como instrumento de coerção é ilegal. O perigo de dano está configurado pela restrição administrativa que impede a renovação do CRLV/2025, expondo o veículo à apreensão imediata e comprometendo o único meio de sustento do agravante como motorista de aplicativo.
Recurso provido p
ara conceder a tutela de urgência, determinando que a AGERBA suspenda a eficácia do processo administrativo nº 0901.2022/002104, se abstenha de apreender o veículo Fiat Doblo, placa OLB-4012, e retire as restrições administrativas impostas ao referido veículo exclusivamente em decorrência do ato infracional sub judice, oficiando-se ao DETRAN/BA.